Tribunal: TCU
Processo: 023.361/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado tomou ciência da deliberação deste Tribunal.